Tribunal: TJSP
Processo: 1003437-26.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inclusão indevida de débito em cadastros restritivos. Não comprovação pela parte ré da existência de relação contratual entre as partes e, assim, dos débitos imputados ao autor a legitimar a negativação. Sentença de procedência parcial. Não reconhecimento da ocorrência de dano moral pela incidência da Súmula no 385 do STJ.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inclusão indevida de débito em cadastros restritivos. Não comprovação pela parte ré da existência de relação contratual entre as partes e, assim, dos débitos imputados ao autor a legitimar a negativação. Sentença de procedência parcial. Não reconhecimento da ocorrência de dano moral pela incidência da Súmula no 385 do STJ. Apelo do autor restrito à aplicação da Súmula. Irresignação que não reúne condições de prosperar. Incontroversa a preexistência de anotações em relação aos débitos ora declarados inexigíveis. Súmula que também se aplica nas ações movidas contra o suposto credor que solicitou a inscrição do débito, consoante orientação firmada no STJ em regime dos recursos repetitivos. – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028555
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003437-26.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante GILMAR
MARTINS
DA
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-26.2019.8.26.0597 -Voto no 20211
2
Voto no 20211
Apelação no 1003437-26.2019.8.26.0597
Apelante: GILMAR MARTINS DA COSTA (JG)
Apelados: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Comarca: Sertãozinho (2a Vara Cível)
Magistrado Prolator: NEMÉRCIO RODRIGUES MARQUES
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inclusão indevida de
débito em cadastros restritivos. Não comprovação pela parte ré da
existência de relação contratual entre as partes e, assim, dos
débitos imputados ao autor a legitimar a negativação. Sentença de
procedência parcial. Não reconhecimento da ocorrência de dano
moral pela incidência da Súmula no 385 do STJ. Apelo do autor
restrito à aplicação da Súmula. Irresignação que não reúne
condições de prosperar. Incontroversa a preexistência de anotações
em relação aos débitos ora declarados inexigíveis. Súmula que
também se aplica nas ações movidas contra o suposto credor que
solicitou a inscrição do débito, consoante orientação firmada no
STJ em regime dos recursos repetitivos.
RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito e indenização por danos morais, movida por GILMAR MARTINS DA
COSTA em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA, baseada no não
reconhecimento do débito e da própria existência de relação jurídica com a
ré.
A respeitável sentença (fls. 195/7), relatório adotado
em acréscimo, concluindo, em síntese, que a parte ré não comprovou a
existência de relação jurídica com o autor, não lhe socorrendo a tese de
que fora vítima de fraude, bem como pela aplicação da Súmula no 385 do
STJ, uma vez que o autor tem outros apontamentos além daquele
indevidamente inscrito pela parte ré, acolheu em parte os pedidos para “in
verbis”:
“declarar inexigíveis todos os débitos inscritos em
nome do autor, a mando da requerida, tornando definitiva a tutela de
urgência deferida na decisão inicial. Tendo em vista a sucumbência parcial,
cada parte arcará com metade das custas processuais e com os
honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa, corrigidos doravante com correção monetária de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês ,
tudo na forma do artigo 85, §2o, incisos I e III e §16 do Código de Processo Civil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-26.2019.8.26.0597 -Voto no 20211
3
artigo 406 do Código Civil. No entanto, com relação ao requerente, a
condenação é feita de a acordo com os parâmetros do artigo 98, §3o do
Código de Processo Civil”. (grifos nossos).
Inconformado com a aplicação da Súmula no 385 do
STJ para negar-lhe a indenização por dano moral o autor apela. Em
suma, alega que a súmula em referência só se aplica nos casos em que a
indenização é pleiteada face ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito.
Pede seja dado provimento ao recurso para condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor sugerido de R$
34.697,85, razão pela qual o ônus sucumbencial deve ser carreado
exclusivamente à NEXTEL (fls. 200/05).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 53), que foi
contrariado pela apelada (fls. 215/22).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento, pois não há que se
falar no pretendido afastamento da Súmula no 385 do STJ, quadro em que
se registra a incontroversa preexistência de apontamentos em relação aos
débitos ora declarados inexigíveis (fls. 17/18).
Nesta linha, o STJ, em procedimento previsto para
recursos repetitivos definiu que:
“Embora os precedentes da referida súmula tenham sido
acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já
é registrado como mau pagador não pode se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como
inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se
também às ações voltadas contra o suposto credor que
efetivou a inscrição irregular”. (REsp no 1.386.424/MG
(2013/0174644-5), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
16.05.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003437-26.2019.8.26.0597 -Voto no 20211
4
Assim, não prospera a tese pela inaplicabilidade da
Súmula no 385, fundada apenas no fato de a pretensão indenizatória
voltar-se contra o suposto credor que solicitou a inscrição indevida e não
contra o próprio órgão mantenedor do cadastro restritivo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se a verba honorária a cargo do autor em favor do patrono da
ré para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ressalvado o disposto no art. 98, §3o, do caderno processual. É como voto.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator